Tribunal: CARF
Processo: 19515.720609/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720609/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.819 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
ATRA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
DECADÊNCIA
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOBRE O FATURAMENTO DE
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RICARF.
OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou,
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art.
22, da Lei n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n°
595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014).
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código processual vigente, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720609/2013-50
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para: a) declarar decadentes as competências 01/2008 e 02/2008,
para os lançamentos de contribuições previdenciárias cota patronal AIOP DEBCAD no
37.381.754-1 e 37.381.755-0; e b) determinar a exclusão dos valores referentes à contribuição de
15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por parte da empresa
contratante de serviços por intermédio de cooperativas de trabalho (levantamentos CO PGTO A
COOPERATIVAS 01 a 11/2008 e C1PGTO A COOPERATIVAS 12/2008).
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 3.956 e ss) interposto contra decisão da 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (fls. 3.925 e ss) que
manteve as autuações lavradas em razão das infrações abaixo descritas:
• DEBCAD no 37.381.754-1 AIOP onde foram apurados valores referentes a
contribuições devidas à Seguridade Social: parte da empresa e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei
8.212/91, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais . Foram ainda apurados valores referente à contribuição previdenciária patronal
incidente sobre os pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho. O crédito corresponde ao
montante, incluindo juros e multas, de R$ 1.950.026,71 ( um milhão, novecentos e cinquenta
mil, vinte e seis reais e setenta e um centavos), consolidado em 19/03/2013, correspondente ao
período de 01/01/2008 a 31/12/2008.
• DEBCAD no 37.381.755-0 AIOP onde foram apurados valores referentes às
contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais, não descontados
pela empresa das remunerações pagas aos mesmos. O crédito corresponde ao montante,
incluindo juros e multa, de R$ 141.258,75 (cento e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e
oito re4ais e setenta e cinco centavos), consolidado em 19/03/2013, correspondente ao período
de 01/01/2008 a 31/12/2008.
• DEBCAD no 37.381.756-8 AIOP onde foram apurados valores referentes à
contribuições devidas a terceiras entidades ou fundos (Salário Educação, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados. O crédito
corresponde ao montante, incluindo juros e multas, de R$ 1.626.943,72 (um milhão seiscentos e
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

vinte e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), consolidado em
19/03/2013, correspondente ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
1. O presente processo administrativo é constituído por três Autos de Infração (AI),
lavrados pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe, quais sejam:
• DEBCAD no 37.381.754-1 AIOP onde foram apurados valores referentes a
contribuições devidas à Seguridade Social: parte da empresa e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), previstas no art. 22, incisos I,
II e III, da Lei 8.212/91, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais . Foram ainda apurados valores referente à
contribuição previdenciária patronal incidente sobre os pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho. O crédito corresponde ao montante, incluindo juros e multas,
de R$ 1.950.026,71 ( um milhão, novecentos e cinquenta mil, vinte e seis reais e setenta
e um centavos), consolidado em 19/03/2013, correspondente ao período de 01/01/2008
a 31/12/2008.
• DEBCAD no 37.381.755-0 AIOP onde foram apurados valores referentes às
contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais, não
descontados pela empresa das remunerações pagas aos mesmos O crédito corresponde
ao montante, incluindo juros e multa, de R$ 141.258,75 (cento e quarenta e um mil,
duzentos e cinqüenta e oito re4ais e setenta e cinco centavos), consolidado em
19/03/2013, correspondente ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008.
• DEBCAD no 37.381.756-8 AIOP onde foram apurados valores referentes à
contribuições devidas a terceiras entidades ou fundos (Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados. O crédito corresponde ao montante, incluindo juros e multas, de R$
1.626.943,72 (um milhão seiscentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e três reais
e setenta e dois centavos), consolidado em 19/03/2013, correspondente ao período de
01/01/2008 a 31/12/2008.
1.1. Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 110/121), os lançamentos foram
efetuados nos seguintes Levantamentos:
A) CO PGTO A COOPERATIVAS 01 a 11/2008– onde foi apurado o crédito referente
à contribuição previdenciária sobre incidente os pagamentos efetuados a Cooperativas e
Trabalho, constantes na DIRF (código 3280) e não declarados em GFIP, referentes às
competências 01/2008 a 11/2008.
B) C1PGTO A COOPERATIVAS 12/2008 – onde foi apurado o crédito referente à
contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos efetuados a Cooperativas e
Trabalho, constantes na DIRF (código 3280) e não declarados em GFIP, referentes a
competência 12/2008
D) DR – DIF REM ENTRE RAIS E GFIP – onde foi apurado o crédito referente às
contribuições previdenciárias (empresa e empregados/autônomos ) e as devidas a
terceiras entidades e fundos, incidentes sobre as remunerações pagas a empregados e
contribuintes individuais, constantes na RAIS e não declaradas em GFIP (diferenças
entre a RAIS e a GFIP), nas competências 01/2008 a 11/2008).
E) D1 – DIF REM ENTRE RAIS E GFIP onde foi apurado o crédito referente às
contribuições previdenciárias patronais e as devidas a terceiras entidades e fundos,
incidentes sobre as remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais,
constantes na RAIS e não declaradas em GFIP (diferenças entre a RAIS e a GFIP), nas
competências 12/2008 e 13/2008.
F) HD – HON DIRETORIA 01 a 11/2008 – onde foi apurado o crédito referente às
contribuições previdenciárias (empresa e segurado), incidentes sobre a remuneração
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

paga ao Sr. Johannes Antonius Maria Wiegerinck, na qualidade de Diretor
Superintendente e Administrador da empresa, constantes na DIPJ e DIRF, nas
competências 01/2008 a 11/2008.
G) H1 – HON DIRETORIA 12/2008 onde foi apurado o crédito referente às
contribuições previdenciárias (empresa e segurado), incidentes sobre a remuneração
paga ao Sr. Johannes Antonius Maria Wiegerinck, na qualidade de Diretor
Superintendente e Administrador da empresa, constantes na DIPJ e DIRF, na
competência 12/2008.
H) SP – SERV PRESTADOS PF 01 a 11/2008 onde foi apurado o crédito referente às
contribuições previdenciárias (empresa e segurado), incidentes sobre as remunerações
pagas a prestadores de serviços pessoas físicas sem vínculo empregatício (contribuintes
individuais), constantes na DIRF (código 588) e não declaradas em GFIP, nas
competências 01/2008 a 11/2008.
I) S1 – SERV PRESTADOS PF 12/2000 onde foi apurado o crédito referente às
contribuições previdenciárias (empresa e segurado), incidentes sobre as remunerações
pagas a prestadores de serviços pessoas físicas sem vínculo empregatício (contribuintes
individuais), constantes na DIRF (código 588) e não declaradas em GFIP, na
competência 12/2008.
J) CE – CONTRIB, PREVID. DOS EMPREGADOS – onde foi apurado o crédito
referente à contribuição dos segurados empregados , não descontada das remunerações
pagas aos mesmos, constantes nas RAIS e não declaradas em GFIP (diferenãs entre a
RAIS e a GFIP), nas competências 01/2008 a 12/2008
1.2. Informa ainda a autoridade fiscal ter aplicado o princípio da norma mais benéfica,
expresso no art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional – CTN, nas apuração
da multa exigível sobre a contribuição não recolhida tempestivamente, nas
competências 01/2008 a 11/2008, mediante cotejo, competência a competência, entre a
soma da multa moratória incidente sobre a contribuição devida com a multa por
descumprimento da obrigação acessória (não declaração, em GFIP, da contribuição
devida), calculadas de acordo com a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, e a multa de ofício de 75% sobre a contribuição devida, prevista no art. 35a
da Lei 8.212/91, acrescido pela Lei 11.941/2009. Desta comparação resultou, em todas
as competências, na aplicação da multa prevista na legislação atual (multa de ofício de
75%), que se demonstrou mais benéfica ao contribuinte. Para as competências 12/2008
e 13/2008, não houve referida comparação, já que a legislação atual é a mesma da data
da ocorrência do fato gerador, não havendo que se falar em retroatividade da legislação
mais benéfica.
1.3. As infrações à legislação previdenciária constatadas no decorrer da ação fiscal
deram causa à lavratura do Auto de Infração Al, DEBCAD n° 51.001.8157, por deixar a
empresa de exibir todos os documentos e livros, relacionados com as contribuições
sociais previstas na legislação previdenciária o que constitui infração ao artigo 33, §§ 2°
3o da Lei 8.212, de 24.07.91, combinado com os artigos 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, que constitui o
processo n° 19.515.720.625/2013-42, apensado ao presente processo, conforme Termo
de Apensação de fls. .123
1.4. Tendo em vista que a empresa autuada, em todos os meses fiscalizados, deixou de
informar em GFIP as remunerações pagas e as respectivas contribuições
previdenciárias, foi elaborada pela autoridade fiscal REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS, uma vez que os fatos descritos configuram, em tese, o crime de
sonegação de contribuições previdenciárias previsto no art. 337A, inciso I, do Código
Penal, com a redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000. O processo referente à
referida Representação Fiscal PT no 19515.720610/201384, foi apensado ao presente
processo, conforme Termo de Apensação de fls. 122.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

2. Cientificada pessoalmente dos Autos de Infração em 27/03/2013 (fls. 8, 27 e 40), a
autuada, dentro do prazo legal, contestou as autuações em 25/04/2013, por meio dos
instrumentos de fls.125/140, 149/163 e 172/187, onde após relatar fatos do processo,
alega em síntese:
2.1. que a fonte legítima para a apuração dos recolhimentos é a Folha de Pagamento já
que as informações constantes na GFIP ou na RAIS podem naturalmente se distanciar
da verdade real do que foi pago ou não, daí o seu inconformismo com o procedimento
fiscal;
2.2. que a obrigação de apresentação de livros fiscais pelo contribuinte é acessória e tem
por fim tornar possível a exigência do obrigação principal pagamento do tributo, não se
justificando, no presente caso, tal exigência se já não é mais possível a constituição do
crédito tributário, tendo em vista que já passados os cinco anos, contados da data do fato
gerador, nos termos do art. 150, §4, do CTN, constata-se a decadência do direito de o
Fisco constituir o débito referente às competências janeiro e fevereiro de 2008;
Da Ilegalidade dos Autos de Infração
2.3. que o auto de infração ora guerreado foi lavrado sob a alegação que as GFIP's
apresentadas pela Impugnante estava com valores que não correspondiam aos fatos
geradores, desse modo, foi autuada como se tivesse infringido o artigo 32, § 5°, da Lei
n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97.
2.4. que, entretanto, a autoridade fiscal reconheceu que os valores declarados em GFIP
estavam menores que os correspondentes aos fato geradores constantes nas Folhas de
Pagamento, conforme conta no Relatório Fiscal, ou seja, houve a apresentação de
documento (folhas de salários) com dados precisos que correspondem aos fatos
geradores, sendo assim, não houve intenção ou dolo, por parte da empresa, de omitir
remunerações para sonegar os valores das contribuições devidas;
2.5. que é importante salientar que o parágrafo 5o do artigo 32 da Lei n° 8.212/91
dispõe que "a apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por
cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores
previstos no parágrafo anterior ".
2.6. que o inciso IV do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, que dá fundamentação legal para
obrigar os contribuintes a entregarem mensalmente as GFIP's somente é citado nos
parágrafos 1o a 4o do mesmo artigo e a penalidade específica referente a GFIP está
apenas no parágrafo 4o, razão pela qual, o parágrafo 5o do artigo 32 em comento e
citado pela autoridade administrativa como infringido pela Impugnante não estabelece
qual o documento, como ocorre nos §§ anteriores da norma.
2.7. que, desta forma, não está tipificada no ilícito previsto no artigo 32, § 5o da Lei n°
8.212/91 a conduta que deu causa a autuação, não podendo ser multada ou
responsabilizada indevidamente, pois o enquadramento legal utilizado pela autoridade
administrativa, não corresponde ao ato verificado, de modo que os autos de infração
devem ser anulados;
Da Falta de Prova do Ilícito
2.8. que constam nos autos as GFIPs como prova de que os valores nelas existentes são
inferiores à Folha de Salários, apenas contando os anexos A e B dispondo quais seriam
as diferenças dos valores omitidos nas GFIPs;
2.9. que caberia à autoridade fiscal apresentar cópias dos documentos (GFIPs e Folhas
de Pagamento) onde foram constatadas tais diferenças, não bastando apenas, como foi
feito, planilhar os valores que entendidos como omitidos, razão pela qual houve o
descumprimento do disposto no art. 9o do Decreto no 70.235/72 e violação dos
princípios da legalidade, da moralidade, da ampla defesa e do contraditório, de modo
que as autuações devem ser declaradas nulas;
Dos Valores Devidos
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

2.10. que considerando que os débitos sub examine são tributos cujo lançamento se
opera por homologação, ou seja, o contribuinte calcula, recolhe e/ou declara o tributo
através de GRPS e, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário começa a
fluir a partir da ocorrência do fato gerador, nos termos do quanto disposto no § 4° do
artigo 150, do Código Tributário Nacional.
2.11. que não restam dúvidas de que ocorrido o fato gerador do tributo, a Receita
Federal do Brasil terá o prazo decadencial de cinco anos para constituir o crédito
tributário e exigir eventuais multas, o que se dá através do lançamento do tributo, assim
para exigir a multa de janeiro de 2008 a fevereiro de 2008 de teria que ter lavrado o auto
de infração anteriormente.
2.12. que somente a intimação do contribuinte acerca do lançamento tributário é que
tem o condão de interromper o prazo decadencial.
2.13. que, no caso em tela, o crédito tributário e eventuais penalidades referentes ao ano
de 2008 foi constituído depois do transcurso do prazo decadencial estipulado pela
legislação aplicável, ensejando, desta forma, a extinção desses débitos, nos termos do
artigo 156, V, do Código Tributário Nacional,;
DO PEDIDO
3. Ante o exposto a Impugnante requer:
A) que sejam declarados nulos os Autos de Infração, objeto de discussão PT no
19515.720609/2013-50, pela falta de tipificação dos fatos com o enquadramento legal
dado pela autoridade administrativa, bem como, pela não observação das determinações
previstas no artigo 9o do Decreto n° 70.235/72 com nova redação dada pela Lei n°
8.768/93.
B) subsidiariamente, que caso assim não se entenda, que seja afastada a abusiva
cobrança dos valores lançados, referentes ao ano de 2008, por já estarem devidamente
homologados e extintos, em parte, pela decadência, conforme dispõe o artigo 156, V c/c
o § 4o do artigo 150 ambos do Código Tributário Nacional
C) provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial
prova pericial contábil e juntada de documentos, conforme confere o inciso LV do
artigo 5o da atual Carta Política.
É o relatório
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA INOCORRÊNCIA Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte
(Súmula no 08/2008) e do Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr.
Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para
constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de
lançamento de ofício, utiliza-se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI ́s) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas e/ou requerimento perícias e diligências, no contencioso
administrativo, devem ser feita juntamente com a impugnação, com observância das
determinações previstas no com o disposto no art. 57, § 4o do Decreto no 7.574, de
29/09/2011.
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes individuais com
verbas integrantes do salário de contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao
recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais valores, conforme
determina o art. 22, I , II, III e IV, da Lei no 8.212/91
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado e contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. O desconto de contribuição e de
consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente
pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber
ou arrecadar.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo
art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 05/08/2014 (fls. 3952), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 02/09/2014 (fls. 3956 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra os lançamentos ao fundamento de que:
1 – os meses de janeiro e fevereiro de 2008 decaíram, aplicado §4o, do art. 150, do
CTN;
2 – não restaram comprovadas as infrações tributárias, na medida em que não
acostadas as GFIP.
Pede a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, a declaração de
nulidade das autuações e o cancelamento dos créditos tributários.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o crédito tributário encontra-se suspenso por
força de aplicação do III, do art. 151, do CTN.
Da Decadência
Fl. 3988
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

O Recorrente busca a declaração da decadência para os meses de janeiro e
fevereiro de 2008, com aplicação do §4o, do art. 150, do CTN.
Vejamos a abordagem do Colegiado de Piso (fls. 3931 e ss) a respeito da
temática:
4.1. Em relação à decadência alegada no início e na parte final das impugnações
apresentadas, cabe salientar que em sessão realizada no dia 12/06/2008, o Supremo
Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no Diário da Justiça
(DJ) e no Diário Oficial da União (DOU) em 20/06/2008 com o seguinte teor:
“Súmula vinculante no 8 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5odo
Decreto Leino 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
4.2. Referida súmula é de observância obrigatória pela Administração Pública, de
acordo com a Lei no 11.417, de 19/12/2006, que regulamentou o artigo 103A da
Constituição Federal, estabelecendo em seu artigo 2o, o seguinte:
(...)
4.3 Assim, tendo sido declarado inconstitucional, por meio de Súmula Vinculante, pelo
STF, o artigo 45 da Lei no 8.212/1991, que previa o prazo decadencial de dez anos para
a constituição do crédito relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social, deve
ser observado, agora, pela Administração Pública, o prazo quinquenal previsto no
Código Tributário Nacional (CTN) – Lei no 5.172, de25/10/1966.
4.4. Neste sentido, foi emitido o Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aprovado pelo
Ministro da Fazenda em 18/08/2008, com base em entendimento jurisprudencial do
STJ, no qual são apresentadas as orientações acerca da aplicação da Súmula Vinculante
STF no 08, bem como são expostas as formas de contagem do prazo decadencial,
destacando-se, dentre outras, as seguintes disposições:
(...)
4.5. Deve ser salientado que o citado Parecer possui força normativa, vinculando a
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme disposto no artigo 42 da Lei
Complementar no 73, de 10/02/1993, in verbis:
(...)
4.6. Do exposto acima, conclui-se que, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, havendo pagamento, ainda que parcial, e não ocorrendo as hipóteses de
dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no art. 150, § 4o do CTN, isto é, o prazo
decadencial começa a fluir a partir da ocorrência do fato gerador. Por outro lado,
inexistindo pagamento ou verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-
se o disposto no art. 173, I do CTN, com início do prazo decadencial no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.
(...)
4.7. No que toca às contribuições sociais destinadas a terceiras entidades e fundos,
aplica-se o entendimento da Súmula Vinculante no 08 e o Parecer PGFN/CAT no
1.617/2008, tendo em vista a natureza tributária destas contribuições. Dessa forma, cabe
salientar que a Lei no 11.457/07, que criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
dispõe que as citadas contribuições sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções
e privilégios das contribuições sociais previdenciárias, conforme se verifica nos
dispositivos abaixo transcritos:
(...)
4.8. Entretanto, apesar da Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal STF,
ter declarado inconstitucional o prazo previsto no art. 45 da Lei 8.212/91 e ter fixado,
como prazo decadencial para a constituição do crédito previdenciário, aquele previsto
Fl. 3989
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

no CTN, conforme foi acima demonstrado, não se verifica, no lançamento em questão,
valores referentes a competências anteriores a cinco anos.
4.9. Conforme consta nos autos, as remunerações pagas pela Impugnante, objeto do
presente lançamento de ofício, foram incluídas apenas nas RAIS, e/ou nas DIRF e nas
DIPJ e não foram declaradas nas GFIPS apresentadas pela empresa. Ou seja, não foram
consideradas como integrantes do salário de contribuição de contribuições
previdenciárias e, obviamente, não houve qualquer pagamento antecipado de
contribuições incidentes sobre as mesmas, condição indispensável para aplicação do
disposto no § 4o do art. 150 do CTN. Deste modo, a ausência de qualquer recolhimento
referente às contribuições incidentes sobre tais verbas conduz à aplicação do artigo 173,
I, do CTN, para efeito do início de contagem do prazo decadencial para constituição do
crédito correspondente
4.10. Os créditos lançados correspondem ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008 e
foram consolidados em 19/03/2013, com a ciência pessoal do contribuinte em
27/03/2013 (fls. 08, 27 e 40). Portanto, nenhuma competência encontra-se em período
decadente, tendo em vista que o crédito da competência mais antiga (01/2008) poderia
ter sido lançado até 31/12/2013 (cinco anos contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte – 01/01/2007), razão pela qual fica afastada a decadência alegada.
Vejamos.
No caso dos lançamentos das obrigações principais, inexiste descrição de dolo,
fraude ou simulação. Cumpre examinar, portanto, a existência de recolhimentos de contribuições
sociais e a terceiros, para determinar eventual aplicação do §4o, do art. 150, do CTN. Também
inexiste indicação da prática de apropriação indébita pelo Recorrente, ensejadora da aplicação da
Súmula CARF 106 (vide Relatório Fiscal fls. 120).
O CARF sumulou a temática da seguinte forma:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Relativamente às obrigações principais, cota patronal e segurados, os Relatórios
de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA trazem informação de recolhimento de
contribuição apenas para as competências 09/2008, 10/2008, 11/2008 e 12/2008. A mesma
situação pode ser verificada com relação às contribuições a terceiros.
Entretanto, a DIRF juntada a fls. 100, permite inferir o recolhimento de
contribuições previdenciárias para as competências 01 a 07/2008; 09 a 11/2008 e 13/2008.
Dessa forma, aplicada a Súmula CARF no 99, para as obrigações principais
lançadas relativas às contribuições previdenciárias, deverá ser aplicado o §4o, do art. 150, do
CTN, com exceção às competências 08 e 12/2008, para as quais aplica-se o regramento do art.
173, I, do CTN.
Nesse sentido, considerada a ciência pessoal do Recorrente em 27/03/2013 (fls. 08
e 27), devem ser declaradas decadentes a competências de janeiro e fevereiro de 2008 para os
lançamentos decorrentes de contribuições previdenciárias cota patronal e segurados e
contribuintes individuais - AIOP DEBCAD no 37.381.754-1 e 37.381.755-0.
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

No que toca às contribuições a terceiros, considerando que o RADA de fls. 47 traz
apenas as competências de 09 a 12 de 2008, regramento de contagem de prazo decadencial para
as competências de 01 a 08/2008 é o inserto no art. 173, I do CTN. Tendo o Recorrente sido
cientificado do lançamento aos 27/03/2013 (fls. 40), afasta-se alegação de períodos decadentes -
AIOP DEBCAD no 37.381.756-8.
Do Mérito
Os lançamentos dizem respeito à falta de recolhimento de contribuições
previdenciárias e a terceiros, além da falta de recolhimentos incidentes sobre valores pagos a
Cooperativas de Trabalho, nas competências de janeiro a dezembro de 2008, e 13o salário,
consoante relatório de fls. 110 e ss, além de contribuições apuradas pelos pagamentos aos
empregados, a sócio e para prestadores de serviços.
Relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre o valor de serviços
prestados por meio de cooperativas de trabalho, o STF declarou a inconstitucionalidade da
contribuição de 15% (Recurso Extraordinário no 595.838/SP), prevista no art. 22, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com repercussão geral reconhecida.
Foi editada a Resolução Senado Federal n° 10/2016, que suspendeu a execução do
dispositivo inconstitucional.
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a
1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Dessa forma, devem ser excluídos da exigência os valores referentes à
contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por
parte da empresa contratante de serviços por intermédio de cooperativas de trabalho, com base
no art. 22, IV, da Lei 8.212/91.
No mais, o Recorrente apenas alega que não restaram comprovadas as infrações
tributárias, na medida em que não acostadas as GFIP.
Vejamos a fundamentação inserta no R. Acórdão Recorrido (fls. 3937 e ss)
4.18. Assim, constatado que a empresa efetuou pagamentos de remunerações a
segurados empregados e contribuintes individuais, e, ainda, pagamentos a Cooperativas
de Trabalho, conforme acima demonstrado, que não foram declarados em GFIP, sem
que tenha efetuado o recolhimento das contribuições previstas no art. art. 22, incisos I,
II, III e IV, da Lei 8.212/91, a Fiscalização efetuou a apuração do crédito
correspondente no AIOP DEBCAD no 37.381.754-1.
(...)
4.19. Por outro lado, no AIOP DEBCAD no 37.381.755-0 foi apurado o crédito
referente às contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes
individuais, que está sendo exigido da empresa em virtude da mesma não ter efetuado o
respectivo desconto da remuneração paga e não ter repassado o montante
correspondente à Previdência Social, nos termos da legislação vigente à época dos fatos
geradores .
(...)
4.20. Da mesma forma, como não houve o recolhimento das contribuições devidas a
outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) incidentes
sobre as mesmas remunerações pagas aos segurados empregados, a Fiscalização lavou o
Fl. 3991
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

AIOP DEBCAD no 37.381.756-8, onde foi apurado o crédito correspondente, conforme
determinam os artigos 2o e 3o da Lei 11.457/2007, in verbis:
(...)
4.21. Conforme foi enfatizado no Relatório Fiscal, a empresa infringiu a legislação
previdenciária vigente ao deixar de informar em GFIP, nas épocas próprias, o total da
remuneração paga aos trabalhadores e, por conseqüência, das contribuições sociais
devidas com base no montante que lhes foi pago, o que constitui infração ao artigo 32,
inciso IV e parágrafo 5o, da Lei n° 8.212, de 24.07.91, acrescentados pela Lei n. 9.528,
de 10.12.97, vigente até a publicação da MP 449/2008, combinado com o artigo 225,
inciso IV e parágrafo 4°., do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999. Em tal situação caberia, para as competência 01/2008
a 11/2008, a lavratura do Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória
AIOA, código de fundamentação legal CFL 68, que não foi emitido porque foi aplicada
a multa de ofício para todo o período, por ser mais benéfica para o contribuinte, em
respeito ao disposto no artigo 106, inciso II, alínea "c", da Lei no 5.172, de 25/10/1966
CTN.
4.22. Melhor esclarecendo, a partir de 04/12/2008, data de publicação da Medida
Provisória (MP) no 449, convertida na Lei no 11.941/2009, foi alterada a forma de
exigência, no lançamento de ofício, das multas por descumprimento das obrigações
tributárias previdenciárias. Anteriormente, aplicava-se a multa de mora sobre o
descumprimento da obrigação principal, prevista na redação então vigente do art. 35,
inciso II, da Lei 8.212/91, variável conforme o momento em que era paga a contribuição
em atraso, à qual, eventualmente, somava-se a multa punitiva por descumprimento de
obrigação acessória, prevista nos hoje revogados §§ 4o 5o e 6o, do art. 32 da mesma lei,
referente à não apresentação, omissão de fatos geradores ou erro no preenchimento da
GFIP.
4.23. Com o advento da citada MP, convertida na Lei no 11.941/2009, que alterou o art.
35 e introduziu o art. 35a na Lei 8.212/91, passou a ser exigida uma única multa de
ofício, equivalente a 75% do valor da contribuição devida. Assim, tratando-se de fato
gerador ocorrido anteriormente à publicação da MP, tendo o Auto de Infração sido
lavrado posteriormente a essa data, deve a Fiscalização, em obediência ao disposto na
alínea “c”, inciso II, do art. 106 do CTN, cotejar a penalidade prevista pela legislação de
regência com a nova multa de ofício, aplicando esta caso resulte menos gravosa que
aquela. Tal procedimento está normatizado no art. 476a da Instrução Normativa no 971,
de 13/11/2009, a seguir transcrito:
(...)
4.24. Verifica-se, no caso em questão, que autoridade fiscal procedeu em estrita
obediência à legislação, comparando as multas apuradas, conforme as normas antigas
com a atual multa de ofício, competência a competência, aplicando, para cada uma
delas, a penalidade menos severa à Impugnante, conforme cálculo detalhado exibido nas
planilhas de fls. 104/106.
4.25. Assim, do cotejo acima descrito, resultou a aplicação da multa de ofício (75%),
prevista na legislação atual, para todo o período (01/2008 a 11/2008) por ser mais
benéfica para o contribuinte, em respeito ao disposto no artigo 106, inciso II, alínea "c",
da Lei no 5.172, de 25/10/1966 –CTN. Para as competências 12/2008 e 13/2008 não
houve referida comparação, já que a legislação atual é a mesma da data da ocorrência do
fato gerador, não havendo que se falar em retroatividade da legislação mais benéfica.
4.26. Desta forma, ao contrário do alegado na impugnação, no período de 01/2008 a
11/2008, houve sim, por parte da empresa, descumprimento da obrigação acessória
prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei 8.212/91, que daria ensejo à aplicação
da multa correspondente a 100% do valor devido, limitada aos valores previstos no
parágrafo 4o do mesmo dispositivo legal, tendo em vista que as remunerações e as
respectivas contribuições, objeto do lançamento, não foram declaradas nas Guias de
Pagamento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIPs entregues pela empresa.
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

O mesmo pode ser dito em relação ao disposto no art. 35A da Lei .8.212/91,
acrescentado pela MP no 449, que prevê a aplicação da multa de ofício prevista no art.
44 da Lei no 9.430/95 nas competências a partir de 12/2008, até porque o lançamento
foi efetuado em virtude da falta de recolhimento de valores devidos à previdência social
e a outras entidades e fundos, que não foram declarados em GFIP.
4.27. A Impugnante alega, ainda, que caberia à autoridade fiscal apresenta cópias dos
documentos (GFIPs e Folhas de Pagamento) onde foram constatadas as diferenças que
deram origem ao lançamento, não bastando apenas, como foi feito, planilhar os valores
entendidos como omitidos, razão pela qual houve, no presente lançamento, o
descumprimento do disposto no art. 9o do Decreto no 70.235/72 e violação dos
princípios da legalidade, da moralidade, da ampla defesa e do contraditório, de modo
que as autuações devem ser declaradas nulas;
4.28. Os princípios do contraditório e da ampla defesa consagrados no art. 5o, LV, da
Constituição Federal, consistem, o primeiro, na faculdade de a parte manifestar sua
posição sobre fatos ou documentos trazidos ao autos pela outra parte, ou seja, para o
contribuinte ter garantido o direito ao contraditório, no processo administrativo,
necessário se faz que lhe sejam informados e juntados aos autos todos os elementos e as
provas circunstanciais que embasaram o lançamento. É a regra da informação geral,
que, segundo ensinamento de Odete Medauar, “significa o direito, atribuído aos sujeitos
e à própria administração, de obter conhecimento dos fatos que estão na base da
formação do processo, e de todos os demais fatos, dados, documentos e provas que
vierem à luz no curso do processo (...). (Processualidade no Direito Administrativo,
1993, pp 105107.)
4.29. Já no que se refere ao princípio da ampla defesa, cabe mais uma vez recorrer ao
magistério da Prfa Odete Medauar, para quem o termo “defesa” em essência, significa a
contestação ou o rebate a favor de si próprio ante as condutas, fatos, argumentos e
interpretações que possam acarretar prejuízos físicos, materiais e morais (...).
4.30. Em relação aos princípios da ampla defesa e do contraditório o mestre Celso
Ribeiro Bastos ensina: "Por ampla defesa deve entender-se o asseguramento que é feito
ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos
tendentes a esclarecer a verdade" (Curso de Direito Constitucional, 18a ed., pg. 226);
4.31. No caso em questão, não vislumbro qualquer violação dos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, da legalidade e da moralidade. O
procedimento adotado pelo autoridade fiscal que efetuou o lançamento, foi o mesmo
adotado em todas as fiscalizações realizadas pela Receita Federal do Brasil, qual seja, a
fiscalização teve início com a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal (no caso o
de no 0819000.2011.008902) com a ciência pessoal do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, em 25/04/2011, onde foi comunicado o início do procedimento e
solicitados ao contribuinte os seus atos constitutivos, a sua a escrituração contábil e
demais documentos necessários à fiscalização (fls. 51/52). Ao longo do procedimento
de fiscalização, a autoridade fiscal, no exercício de suas funções, solicitou, novamente,
por meio de vários Termos de Intimação Fiscal (fls. 53/69) documentos e informações
não apresentados e necessários à ação fiscal. O encerramento da ação fiscal foi atestado
pelo Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fls. 70/71), onde foram
informados todos os autos de infração lavrados e a documentação analisada durante a
ação fiscal.
4.32. Por outro lado, o Relatório Fiscal (fls. 110/121/), que acompanha os Autos de
Infração, traz, de forma clara e precisa, a matéria tributável (descrição dos fatos
geradores), as contribuições devidas, o período do lançamento e todas as razões que
ensejaram a lavratura dos Autos de Infração, indicando, inclusive, as fontes de onde
foram extraídas as informações para a apuração do crédito, a forma como foi feito o
lançamento, com utilização de vários levantamentos dependendo do tipo de fato
gerador, conforme foi acima salientado.
4.33. Nos Discriminativos do Débito – DD dos Autos de Infração (fls. 09/17, 28/32 e
41/43) estão discriminados, competência por competência, e por levantamento, os
Fl. 3993
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

valores da base de cálculo (valores das remunerações pagas), os valores das
contribuições exigidas, os valores dos acréscimos legais (juros e multa) e o valor total
devido em cada competência. Por outro lado, todos os valores recolhidos pela empresa e
a forma como foram apropriados pela fiscalização estão discriminados nos Relatórios de
Apropriação de Documentos Apresentados – RADA (fls. 21, 35 e 47) . Por sua vez,
todos os dispositivos legais que fundamentam o lançamento, de acordo com a legislação
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, estão discriminados nos Relatórios
de Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 18/20, 33/34 e 44/46 ).
4.34. Observa-se no Relatório Fiscal e nos demais relatórios acima mencionados, que o
lançamento foi realizado com base em informações constantes no Sistema
Informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RAIS/CNIS, DIRF, GFIP),
tendo em vista que a empresa não apresentou a maior parte da documentação solicitada
pela Fiscalização. Tal fato foi informado, de forma clara e precisa, no Relatório Fiscal e
nos documentos e planilhas de fls. 99/109, onde foram discriminadas todas as
remunerações encontradas nas RAIS e DIRF que foram confrontadas com as
remunerações informadas nas GFIPs.
4.35. Assim, ao contrário do que foi alegado pela Impugnante, os Autos de Infração em
questão foram lavrados em conformidade com o disposto no art, 37, da Lei 8.212/91, no
art. 142 do CTN e nos demais atos normativos que disciplinam a matéria, inclusive nos
arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, citado na impugnação, possibilitando à Autuada o
pleno exercício do seu direito de defesa, razão pela qual não vislumbro qualquer vício
que possa ensejar a nulidade do lançamento.
4.36. Por outro lado, os dados constantes nas RAIS, DIRF e GFIPs, foram informados à
RFB pela própria empresa, de modo que não tem qualquer cabimento a alegação de que
a autoridade fiscal deveria ter trazido aos autos cópias dos documentos (GFIPs e Folhas
de Pagamento) onde foram constatadas as diferenças que deram origem ao lançamento.
Ora, se a empresa entende que os valores constantes nas planilhas elaboradas pela
Fiscalização não estão de acordo com as RAIS, DIRF e GFIP, por ela elaboradas,
bastaria indicar, na impugnação, quais seriam as divergências e juntar a documentação
comprobatória de suas alegações.
4.37. Não pode ser esquecido que a empresa, durante a ação fiscal, deixou de apresentar
a maior parte da documentação solicitada pela Fiscalização, inclusive as Folhas de
Pagamentos e os livros contábeis (Razão e Diário), fato este que deu ensejo ao
lançamento com base em informações constantes no Sistema Informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme acima já enfatizado, cabendo à
empresa o ônus de comprovar que os valores lançados pela Fiscalização são indevidos.
Entretanto, a empresa limitou-se a juntar cópias de relação de faturamento, de
protocolos de envio de arquivos (GFIP), de resumos de folhas de pagamentos e de RAIS
(fls. 202/3594), que desacompanhadas da escrituração contábil (Livros Razão e Diário),
não têm o condão de afastar o lançamento.
4.38. E, no que se refere à solicitação de produção de novas provas e juntada posterior
de documentos, deve ser salientado que a oportunidade para a juntada de provas
documentais está prevista no prazo legal concedido a todos os contribuintes para
apresentação de impugnação contra os lançamentos realizados, precluíndo o direito de a
Impugnante fazê-lo em outro momento processual, de acordo com o disposto no art. 57,
§ 4o do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Correta a conclusão do Colegiado de 1a instância, acolhidos seus argumentos
como razão de decidir.
De fato, o ônus da prova é do Recorrente, inclusive no que diz respeito às
informações prestadas à RFB.
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

A falta da juntada das GFIP, demonstrando a não declaração, não trouxe prejuízo
ao pleno entendimento e compreensão das práticas infratoras, o que se comprova com a leitura
da robusta defesa apresentada.
Como bem apontou o R. Acórdão recorrido, “o lançamento foi realizado com
base em informações constantes no Sistema Informatizado da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RAIS/CNIS, DIRF, GFIP), tendo em vista que a empresa não apresentou a maior parte
da documentação solicitada pela Fiscalização. Tal fato foi informado, de forma clara e precisa,
no Relatório Fiscal e nos documentos e planilhas de fls. 99/109, onde foram discriminadas todas
as remunerações encontradas nas RAIS e DIRF que foram confrontadas com as remunerações
informadas nas GFIPs (...) os dados constantes nas RAIS, DIRF e GFIPs, foram informados à
RFB pela própria empresa, de modo que não tem qualquer cabimento a alegação de que a
autoridade fiscal deveria ter trazido aos autos cópias dos documentos (GFIPs e Folhas de
Pagamento) onde foram constatadas as diferenças que deram origem ao lançamento. Ora, se a
empresa entende que os valores constantes nas planilhas elaboradas pela Fiscalização não
estão de acordo com as RAIS, DIRF e GFIP, por ela elaboradas, bastaria indicar, na
impugnação, quais seriam as divergências e juntar a documentação comprobatória de suas
alegações”
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar vício do auto de infração.
O Recorrente não logrou desconstituir as conclusões da D. Autoridade Fiscal, nem
mesmo em sede Recursal.
As autuações encontram-se suficientemente detalhadas.
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão recorrido, restam mantidas as
autuações.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para:
1 - declarar decadentes a competências de janeiro e fevereiro de 2008 para os
lançamentos decorrentes de contribuições previdenciárias cota patronal e segurados e
contribuintes individuais - AIOP DEBCAD no 37.381.754-1 e 37.381.755-0;
2 – determinar a exclusão da exigência dos valores referentes à contribuição de
15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por parte da empresa
contratante de serviços por intermédio de cooperativas de trabalho.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 3995
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720609/2013-50

Fl. 3996
DF CARF MF
Original